Tribunal: TJSP
Processo: 2286141-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286141-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes TET
COMÉRCIO LTDA. EPP E OUTROS, CASSIA AZEVEDO SILVEIRA e CARLOS
HENRIQUE SANTOS SILVEIRA, é agravado CONSÓRCIO EMPREENDEDOR
SHOPPING TAMBORÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286141-43.2019.8.26.0000 -Voto no 36.774
2
COMARCA DE BARUERI - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: T E T COMÉRCIO LTDA - EPP, CÁSSIA AZEVEDO
SILVEIRA e CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVEIRA (devedores)
AGRAVADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING TAMBORÉ
(credor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO DANIELA NUDELIMAN
GUIGUET LEAL
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado. Impugnação rejeitada. Agravo interposto pelos devedores.
Excludente relacionada à figura do bem de família. Recurso
desprovido.
VOTO No 36.774
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedores, assim a partir de título
judicial condenatório, renovam argumentos, a questionar penhora, que alegam
incidir sobre bem de família.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
84).
Contraminuta, a fls. 87/95.
FUNDAMENTAÇÃO
Fiança prestada em contrato de locação, o fiador não está
ao abrigo de excludente de impenhorabilidade relacionada à figura do bem de
família (artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286141-43.2019.8.26.0000 -Voto no 36.774
3
A propósito de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, não se trata de entendimento consolidado, sobretudo com força
vinculante, portanto, si et in quantum, prevalece a disciplina da Lei no 8.009/90.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator